Tribunal: TJSP
Processo: 1010357-76.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da parte requerida.
Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC). Abusividade caracterizada. Violação dos deveres de informação e lealdade Vantagem exagerada do réu. Reconhecimento de

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da parte requerida.
Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC). Abusividade caracterizada. Violação dos deveres de informação e lealdade Vantagem exagerada do réu. Reconhecimento de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, nos termos do artigo 51, do CDC. Aplicação do princípio da manutenção dos contratos, nos termos do artigo 170, do Código Civil, com a adequação do negócio jurídico firmado entre as partes para empréstimo consignado. Ausência de dano moral, uma vez que a parte autora se beneficiou com a obtenção de crédito, não restando efetivamente comprovado nos autos nenhum dano de caráter extrapatrimonial. Restituição simples dos valores cobrados a maior, admitida compensação.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.